Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. JUSTIFICATIVAS PARA O INADIMPLEMENTO REFUTADAS. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ALIMENTANDA. IMPLEMENTO DA MAIORIDADE CIVIL NO CURSO DA EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O fato de a agravada ter alcançado a maioridade civil no transcurso do executivo movido em face do genitor que está obrigado a lhe prestar alimentos, resistindo em adimplir a obrigação que o aflige, não irradia nenhum efeito material ou processual sobre a pretensão executiva que maneja, salvo quanto à regularização da sua representação e, outrossim, o ambiente apropriado para a viabilização de composição volvida à realização de parte da obrigação alimentar inadimplida é o próprio processo executivo.
2. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o aviamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência é atual e a verba devida preservara seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de execução sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, §3o do CPC (art. 733, § 1o, do CPC/1973).
3. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal.
4. Aliado à inexistência de óbice à segregação do obrigado alimentar no curso da execução, a perduração do inadimplemento voluntário e inescusável quanto às parcelas que se venceram enseja a preservação da atualidade da obrigação, redundando na manutenção da sua origem etiológica e da sua destinação teleológica de verba de natureza alimentar, legitimando a segregação do alimentante como forma de coagi-lo a adimpli-la ante a circunstância de que, sob o prisma do princípio da preponderância, o direito à vida e à dignidade assegurado ao alimentando sobrepuja.
5. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.